Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-21.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004933-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEDER RONDON DA SILVA - CPF: 037.904.321-13 (APELANTE), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE PRÉVIO EM LOCAL PÚBLICO. CONFISSÃO PARCIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A Defesa alegou nulidade da prova em razão de busca domiciliar supostamente ilegal, requereu a absolvição por ausência de provas do dolo de traficar e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida diante do contexto do flagrante; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se é
cabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada dos policiais no imóvel não exige mandado judicial quando precedida de flagrante em local público e acompanhada de confissão espontânea do acusado, que indicou a localização exata de entorpecentes no interior da residência.

4.
A apreensão de 14 porções de cocaína, totalizando 31,51g, parte delas ocultas dentro de um tênis
,
na
quitinete
do réu, associada à quantia de R$ 250,00 em espécie e à existência de denúncia anônima detalhada, constitui prova robusta da prática do tráfico.

5.
O acusado foi flagrado tentando se evadir, confessou parcialmente a posse de drogas e não apresentou provas que sustentassem sua versão defensiva, sendo insuficiente a simples negativa dos fatos para afastar a materialidade e autoria do delito.

6.
O redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, embora reconhecido, não comporta aplicação no grau máximo de 2/3 diante da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, bem como da indicação de estrutura mínima para o comércio ilícito, justificando-se a fixação da fração redutora em 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A busca domiciliar é válida quando precedida de flagrante em local público e autorizada verbalmente pelo próprio acusado
”
.

“
A posse de droga fracionada, com indícios de comércio e localização exata fornecida pelo agente, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico
”
.

“
A aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve observar o contexto fático e o grau de envolvimento do agente, sendo legítima a redução em fração inferior ao máximo legal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004933-21.2022.8.11.0042

APELANTE: WEDER RONDON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Weder
Rondon
d
a Silva
, condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(id
.

271231428
)

Suscita preliminar de nulidade das provas, alegando
suposta ilegalidade na busca
domiciliar
, porquanto

a entrada dos policiais na quitinete do apelante careceu de mandado judicial e de fundadas razões
(id.

271231447
)
.

No mérito, pugna pela absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto ao dolo de traficar, e, subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §

4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
. (id.

271231950
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

281210398
)

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante
consta da denúncia
,

no dia 5 de fevereiro de 2022, por volta das 18h05min, o réu foi surpreendido por policiais militares na posse de 14 (quatorze) porções de cocaína, totalizando 31,51g (trinta e um gramas e cinquenta e um centigramas) da substância, em uma quitinete localizada na Rua Dezoito, Bairro Residencial Coxipó, nesta Capital.

A apreensão foi precedida de denúncia anônima, que informava a prática de tráfico de drogas pelo denunciado, conhecido pela alcunha de “
Bundinha
”, tanto na referida residência quanto em um lava-jato situado no Bairro Santa Terezinha, onde, segundo relatos, o entorpecente também era comercializado por meio de entregas ("
delivery
").

Durante a diligência policial, o acusado tentou evadir-se ao notar a aproximação da guarnição, mas foi detido.

Em sua posse, foi encontrada uma porção significativa de cocaína e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em cédulas trocadas.

Em ato contínuo, o próprio réu informou aos agentes a existência de mais substâncias ilícitas no interior da residência, onde foram localizadas outras 13 (treze) porções da droga, acondicionadas dentro de um calçado.

Com base nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo a ação penal resultado em condenação, ora impugnada por meio deste recurso.

Nada obstante a irresignação defensiva,
a preliminar não encontra sustentação.

Os policiais, em juízo, relataram que, após o recebimento de informações anônimas sobre o comércio de entorpecentes exercido pelo recorrente, o localizaram na área comum do conjunto de quitinetes.

Ao notar a aproximação da viatura, o acusado tentou adentrar precipitadamente sua residência, sendo imediatamente abordado.

Na busca pessoal, foi encontrada com ele uma porção significativa de cocaína, além de R$250,00 em espécie.

Diante da situação de flagrância, os policiais procederam à busca domiciliar, na qual localizaram mais 13 (treze) porções de cocaína acondicionadas em um tênis.

Como se vê,
o ora apelante
f
oi surpreendido na área externa da residência, em local de livre acesso comum aos moradores, momento em que tentou se evadir.

Foi contido, submetido a busca pessoal e flagrado com uma porção considerável de cocaína e a quantia de R$250,00 em espécie, valor comumente associado ao tráfico de pequena escala, notadamente pela forma
fracionada em que se apresenta e pela forma como é usualmente movimentado esse tipo de comércio.

Ademais, segundo os policiais, n
o curso da abordagem, questionado sobre a existência de mais substâncias no local, o próprio acusado confirmou que havia outras porções em seu quarto, indicando com exatidão que estariam escondidas dentro de um par de tênis.

Assim,
os policiais acessaram o ambiente e, no local indicado, apreenderam 13 porções adicionais da mesma substância.

Tal circunstância afasta qualquer alegada arbitrariedade, pois a entrada no imóvel decorreu da continuidade de um flagrante iniciado em local público, com apreensão de substância entorpecente e confissão parcial do agente.

Ante o exposto,
PRELIMINAR

REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Novamente,
em que pese os argumentos da defesa, sua
pretensão absolutória
também não encontra guarida
.

A narrativa defensiva,
conquanto
tecnicamente estruturada, encontra-se dissociada da realidade fática captada pela atividade persecutória e confirmada em juízo.

Primeiro ponto a destacar é que
foram apreendidas 14 porções de cocaína, totalizando 31,51 gramas, já fracionadas de forma típica para a venda.

Junto à droga, havia R$ 250,00 em dinheiro trocado — valor compatível com transações de varejo no tráfico de entorpecentes.

A droga foi encontrada dentro de um tênis, no interior da quitinete indicada pelo próprio acusado, o que evidencia a intenção de ocultação e reforça a prática do tráfico.

A atuação policial não foi aleatória.

Os agentes agiram com base em denúncia detalhada, que apontava o nome, a alcunha, os locais de atuação do acusado (a quitinete e um lava-jato) e até a forma de entrega das drogas, incluindo a modalidade delivery.

No local, os policiais visualizaram o acusado, que tentou fugir ao notar a aproximação da viatura — conduta que, somada à notícia de crime permanente, justificou a abordagem.

Durante a revista e a conversa com os policiais, o acusado admitiu, de forma parcial, que havia mais droga em seu quarto.

Essa informação, dada voluntariamente, legitimou a continuidade da diligência e afasta qualquer alegação de ilegalidade, pois houve permissão expressa do próprio investigado.

A defesa limitou-se a negar os fatos e a afirmar que estava há apenas dois dias no imóvel, sem apresentar qualquer prova que sustentasse essa versão.

Nenhum contrato de aluguel, comprovante de mudança ou testemunha foi trazido aos autos.

Trata-se, portanto, de uma alegação isolada e sem respaldo no processo.

Os policiais responsáveis pela apreensão foram coerentes e firmes em todas as etapas — tanto na investigação quanto em juízo.

Relataram com precisão a abordagem, a localização da droga, a confissão do acusado e a indicação do local onde estava o restante da substância. Não houve contradições ou omissões.

Os depoimentos foram convergentes, claros e confiáveis.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário comprovar a venda direta ou a entrega da droga a terceiros.

A posse de entorpecente em quantidade significativa, fracionada para a venda, guardada em local controlado pelo acusado, já permite concluir que a finalidade era mercantil.

A versão apresentada pela defesa não foi suficiente para afastar esses elementos.

A simples negativa do acusado, desacompanhada de qualquer prova externa, não tem força para derrubar o conjunto probatório robusto que consta nos autos.

Como visto, a
condenação não se apoia em suposições ou meros indícios.

Há provas concretas, obtidas de forma regular e analisadas sob o contraditório
, sendo que o
flagrante foi direto
,
a
droga estava na posse do acusado, que indicou onde escondia o restante
e, o
modo de acondicionamento e o tipo de substância
,
demonstram sua destinação ao tráfico.

Não há base para absolver com fundamento em dúvida que não se sustenta no processo.

O princípio do
in dubio pro reo
não autoriza decisões baseadas em alegações frágeis e desconectadas da realidade dos autos.

O acusado foi flagrado, não apresentou versão crível e tampouco conseguiu afastar os elementos probatórios produzidos.

A condenação, portanto, é juridicamente correta e necessária, diante da gravidade da conduta e de seus efeitos sobre a ordem pública.

A Defesa
, ainda,
pugna pela aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no grau máximo de 2/3, ao argumento de que o apelante preencheria todos os requisitos legais, sendo primário, de bons antecedentes, não se dedicando a atividades criminosas nem integrando organização criminosa.

Contudo,
tal
pretensão
igualmente
não merece acolhida.

De fato, o juízo a quo já reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena, mas o fez com a prudente modulação no patamar de
1⁄2 (um meio),

E fê-lo com lastro em elementos concretos dos autos.

A quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas ao contexto de sua apreensão, não permitem vislumbrar o apelante como mero agente ocasional ou de baixa ofensividade.

Foram 14 porções de cocaína fracionadas, totalizando 31,51g, prontas para distribuição, parte delas ocultas em calçado dentro do imóvel, e apreendidas em circunstância que indica organização e atuação reiterada no comércio espúrio.

Não se está aqui diante de um usuário que, eventualmente, comercializava o excedente.

A forma de execução da conduta — inclusive com indicação de entrega "
delivery
" e movimentação no período de expediente em estabelecimento comercial — evidencia um mínimo grau de estruturação e reiteração de conduta, elementos incompatíveis com a aplicação da minorante em seu grau máximo.

A redução da reprimenda, embora cabível, não se impõe de forma plena e automática
posto que, a
dosagem da minorante deve refletir, na medida, o grau de envolvimento do agente e as condições fáticas do delito.

No caso em apreço,
com visto,
a redução no patamar de 1/
2
mostra-se justa, proporcional e tecnicamente escorreita.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
conso
nância
com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
a fim de
manter o
édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025